Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706052-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ARAUJO FILHO, MUNICIPIO DE CORRENTE, DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, OSNEI OKUMOTO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO APELADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO ARAUJO FILHO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, MUNICIPIO DE CORRENTE, OSNEI OKUMOTO D E S P A C H O O réu apelante OSNEI OKUMOTO não promoveu o recolhimento do preparo recursal. Por sua vez, o réu apelante GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, embora tenha promovido o recolhimento posterior do preparo na forma simples em 23/03/2023 (ID 46593704/46593705), verifica-se que o seu recurso de apelação foi interposto em 07/03/2023 (ID 46593691), sendo certo que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, CPC). Quanto ao recurso interposto pelo réu IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, verifica-se que o comprovante de pagamento ID 46593698 – p.2 não corresponde à guia de preparo ID 46593697 – p.2. Assim, intimem-se os réus apelantes OSNEI OKUMOTO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO e IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento de seus recursos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora